Tribunal: STF
Processo: ARE 1534124
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A União interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 64) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 54) manejado em face de acórdão (eDoc 30) assim ementado (com meus grifos):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA. ATO DA PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA DO TRT 9ª REGIÃO. 



    1. Hipótese em que a ação de origem foi ajuizada por juiz do trabalho com objetivo de questionar ato do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região determinando que cada magistrado registrasse suas agendas a fim de que a Corte pudesse disponibilizá-las nos sítios eletrônicos na internet. 



    2. Não há falar em ação ajuizada contra o Conselho Nacional de Justiça a atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito. 



    Em suas razões (eDoc 71), a recorrente alega inexistir óbice à admissibilidade do extraordinário.



    Em contrarrazões, Guilherme Mayer Amin pugnou pela manutenção da decisão recorrida.



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, provejo o agravo, pois a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito e, ademais, apresenta índole constitucional, tanto assim que já fora objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, conforme adiante demonstrarei.



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Correto o acórdão recorrido.



    Guilherme Mayer Amin ajuizou ação buscando assegurar a não-observância da determinação – contida no Ofício Circular Conjunto 2/23 do TRT9 – de preenchimento do agendamento virtual (on line) para atendimento presencial de advogados. O autor, em sua inicial, alegava que o ato atacado extrapolava a exigência do Conselho Nacional de Justiça, a qual havia sido estabelecida apenas aos magistrados em regime de trabalho remoto, não a todos os juízes, indistintamente. 



    O juízo dos Juizados Especiais Federais declinou de sua própria competência jurisdicional, à anotação de que caberia à Vara comum apreciar demanda visando à anulação de ato administrativo.



    Em sede de agravo de instrumento, a 12ª. Turma do Regional Federal confirmou aquela decisão; daí, o presente recurso extraordinário.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a sua competência originária para julgar ações em desfavor do Conselho Nacional de Justiça se limita àquelas hipóteses em que se verifique impugnação direta e frontal a ato por ele próprio praticado.



    No caso concreto, a ação movida pelo autor não impugna ato do Conselho Nacional de Justiça, mas sim da Presidência e Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. A judicialização de norma que se materializou por meio da regulamentação interna de um Tribunal Regional não autoriza a instauração da competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, em casos fronteiriços que sinalizam a interpretação restritiva quanto à aplicabilidade daquele dispositivo, as seguintes decisões monocráticas: MS 38.401, minha relatoria, DJ de 8.2.2022; MS 38.767, Ministro Cristiano Zanin, DJ de 2.10.2024; AO 2435, Ministra Rosa Weber, DJ de 1º.8.2019; RE 951.276/PE, Ministro Dias Toffoli, DJ de 13.9.2016; e, ainda, decisão colegiada cuja ementa foi assim redigida:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, R, DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Não se enquadra na competência originária do Supremo Tribunal Federal, de que trata o art. 102, I, r, da CF, ação de rito comum ordinário, promovida por detentores de delegação provisória de serviços notariais, visando à anulação de atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ sobre o regime dos serviços das serventias (relação de vacâncias, apresentação de balancetes de emolumentos e submissão a teto remuneratório). 



    2. Agravos regimentais improvidos.



    (ACO 1.680 AgR, ministro Teori Zavascki, DJe de 1º de dezembro de 2014)



    3. Em face do exposto,  dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Deixo de majorar a verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente